Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2477/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Maria Goretti de Arruda Ferraz foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e pela Sra. Maria Goretti de Arruda Ferraz para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dê ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e à Sra. Maria Goretti de Arruda Ferraz.